Tribunal: TJDFT
Processo: 0706756-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706756-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 140772314, integrada pela decisão ID 145731986, ambas na origem) que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva movido pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal Sinpro/DF, em substituição aos servidores indicados na inicial, acolheu em parte a impugnação para fixar os parâmetros de atualização dos cálculos. Nas razões recursais (ID 44075659), o Distrito Federal, em suma, aduz que a decisão impugnada inverteu o ônus da prova de forma indevida, porquanto o correto seria atribuir ao sindicado exequente o ônus de comprovar que os substituídos estavam em regência de classe ao tempo da aposentadoria, providência que afirma ser indispensável para a titularidade do crédito reconhecido no título executado. Salienta que o Agravado não comprovou de forma mínima o direito alegado, pois sequer juntou documentos pessoais de identificação dos servidores substituídos, fazendo recair sobre o ente público o cálculo individualizado do débito, em flagrante violação à ampla defesa e ao contraditório. Compulsados os autos de origem, verifica-se que o Juízo a quo, em 20/4/2023, proferiu despacho nos seguintes termos, in verbis: “Defiro o pedido de ID 155867135, concedo o prazo de 60 (sessenta) dias para que o exequente os documentos para comprovar que o substituídos e/ou períodos liquidados nestes autos, não se beneficiam da execução que tramita sob PJe no 0030649-57.1992.8.07.000” Assim, diante da evidente repercussão na análise da controvérsia exposta no presente Agravo de Instrumento, determinei que se aguardasse na Secretaria o transcurso do referido prazo (ID 47292481). Decorrido o referido lapso temporal, os autos retornaram conclusos, ocasião em que se verificou a existência de novo pedido de suspensão do feito na origem (ID 177347677 e 185459399, ambos do processo referência). Consultado o processo referência, constata-se que foi proferida, em 6/2/2024, a seguinte decisão, in verbis: “Vistos etc. A decisão de ID 167287362, determinou que o exequente apresentasse os documentos para comprovar que os substituídos e/ou períodos liquidados nestes autos, não se beneficiam da execução que tramita sob PJe no 0030649-57.1992.8.07.000. Na petição de ID 185459399, a parte exequente informa que em contato com a 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, obteve a informação que os trabalhos estão em fase de finalização, ou seja, ainda não existe um prazo exato para o cumprimento da decisão. Desse modo, visando assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, prorrogo o prazo anteriormente concedido, por mais 30 dias, a contar da expedição das requisições de pagamento dos credores beneficiados pela execução coletiva em trâmite na 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Após o transcurso desse prazo, intime-se o sindicato para apresentar os documentos comprobatórios no prazo de 15 dias, findo o qual os autos serão conclusos para as providências necessárias. Intimem-se" (ID 185684277, na origem) (grifou-se) Portanto, em face das razões já declinadas nestes autos, aguarde-se na Secretaria o transcurso do aludido prazo. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator